Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700370-09.2023.8.07.0018 RECORRENTES: VANILDA GOMES RABELO SILVA E OUTROS RECORRIDOS: RACHEL MAYER DE ARAUJO, LYA MAYER DE ARAUJO E COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. PARTES QUE JÁ LITIGARAM ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO. BEM PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A coisa julgada é a propriedade conferida à sentença que, após o trânsito em julgado, torna inalterável a decisão, e tem por finalidade consolidar as relações jurídicas, para que ocorra a pacificação social. 2. Constatando-se que as partes já litigaram anteriormente buscando a posse e propriedade do imóvel objeto da presente lide e houve resolução do mérito, com trânsito em julgado, inviável se mostra a rediscussão da causa, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Não subsiste a alegação de que o predito processo não faz coisa julgada entre eles e a Terracap, pois, ainda que estivessem no mesmo polo da relação processual, a declaração de que o imóvel é público atinge todos os litigantes, quer estejam no polo ativo ou passivo da lide. Pensar de forma contrária implicaria em rediscussão de matéria já sepultada pela coisa julgada e traria insegurança jurídica. 4. Apelação não provida. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, incisos I e II, 932, incisos I e III, 1.013, todos da Lei Adjetiva Civil, defendendo que o imóvel objeto do litígio não pertence à Terracap e que os insurgentes apresentaram documentos suficientes a fim de provar a titularidade da propriedade; c) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, afirmando que houve violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 373, incisos I e II, 932, incisos I e III, 1.013, todos da Lei Adjetiva Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, descabe dar seguimento ao inconformismo, uma vez que já assentou o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015